Tribunal: TJSP
Processo: 2057108-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que reside em bairro humilde da capital paulista e é lavadora de vidros – atividade cuja remuneração sabidamente é modesta – pedido amparado ainda em cópias de extratos bancários – valores constantes da documentação exibida que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – agravante que reside em bairro humilde da capital paulista e é lavadora de vidros – atividade cuja remuneração sabidamente é modesta – pedido amparado ainda em cópias de extratos bancários – valores constantes da documentação exibida que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade – ajuizamento da ação na justiça comum e não no sistema especial civil que é uma opção do jurisdicionado – circunstância que não pode levar à negativa do benefício – elementos dos autos que não destoam da afirmação de pobreza jurídica – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça à agravante – agravo provido.